Tribunal: TJMT
Processo: 1036412-74.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036412-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE OSCAR SPITZ - CPF: 346.327.277-68 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INTERNA – CADASTROS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DIREITO DO BANCO CREDOR – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Na hipótese, não restou demonstrado que a impossibilidade de financiamento de veículo pela instituição financeira recorrida deu-se em razão de restrição interna, outrossim, se houvesse tal apontamento, o mesmo seria somente nos cadastros do banco sem qualquer publicidade entre os órgãos de restrição ao crédito, que impediria o autor de obter relação negocial com o mercado em geral, de modo que, não há que se falar em indenização por dano moral.

Além disso, o banco, na condição de empresa privada, não está obrigado a firmar relação negocial, incondicionada, com qualquer pessoa, haja visto ter a faculdade de avaliar a conveniência da contratação, de acordo com as suas diretrizes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interpostas por JOSÉ OSCAR SPITZ, contra sentença, de Id. n.º 135966851, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1036412-74.2018.8.11.0041, movida em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante aduz que houve negligência por parte do banco apelado em razão da negativa de concessão de crédito para o financiamento de veículo.

Aponta que foi cliente do banco apelado até meados do ano de 2006, tendo movimentado a conta corrente 6729853-0, agência 0451-1, aberta em 06/1992, e que mantinha investimentos até a data de encerramento, não restando qualquer dívida que pudesse gerar a restrição interna.

Assevera que ao tentar realizar o financiamento de um veículo aproveitando a promoção de 60% de entrada, foi informado pela concessionária de veículo que embora não houvesse qualquer apontamento de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito (Serasa e SPC), havia uma anotação de restrição interna em relação ao banco recorrido o que impossibilitaria a concessão do crédito, podendo realizar a transação pelo Banco Itaú, mas pagando o juros de mercado, fora da promoção.

Argumenta que o fato lhe causou enorme constrangimento, de modo que, faz jus a reparação moral pretendida.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 135966874, por meio das quais o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, argui a prejudicial de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O banco recorrido sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão ao apelado e ao defender esta tese, pois as razões da recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita, rejeito a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo), em razão da falta da dialeticidade recursal.

É como voto.

Egrégia Câmara.

A ação foi ajuizada com o intuito de condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais em razão de anotação restritiva interna nos cadastros da instituição financeira requerida.

O magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais conforme já relatado e sobre essa decisão insurge-se a recorrente.

A insurgência recursal restringe-se à responsabilidade da parte requerida, ora recorrida, em lhe indenizar moralmente por ter o financiamento de veículo negado em razão de restrição interna.

Pois bem.

O autor questiona a impossibilidade de financiar um veículo com crédito disponibilizado pelo banco requerido, no entanto, nenhum documento colacionado aos autos dá conta de que a negativa deu-se exclusivamente em razão dessa anotação.

Na hipótese, conforme já elucidado pelo douto sentenciante, não restou demonstrado que a impossibilidade de financiamento de veículo pela instituição financeira recorrida deu-se, exclusivamente, em razão de restrição interna.

“não há qualquer documento anexado aos autos que comprovem referida alegação. Embora as fotos das telas de computador apontem que a proposta do autor foi negada pelo sistema da concessionária, não há qualquer menção a apontamentos restritivos lançados pelo banco réu, seja nos órgãos de restrição ou no sistema interno do banco.”
- Id. n.º 135966851.

Outrossim, se houvesse tal apontamento, o mesmo seria somente nos cadastros do banco sem qualquer publicidade entre os órgãos de restrição ao crédito, que impediria o autor de obter relação negocial com o mercado em geral.

O próprio recorrente afirma que não havia apontamento junto ao Serasa e SPC e que o mesmo poderia realizar o financiamento do veículo junto ao Banco Itaú, ainda que com taxas de juros fora da promoção.

Além do mais, o banco, na condição de empresa privada, não está obrigado a firmar relação negocial, incondicionada, com qualquer pessoa, haja visto ter a faculdade de avaliar a conveniência da contratação, de acordo com as suas diretrizes.

Dessa forma, a negativa de concessão de crédito para o financiamento de veículo, a toda evidência, trata-se de exercício regular de direito da instituição financeira, sendo vedado, somente, o comportamento discriminatório, que não foi demonstrado nos autos.

Logo, não é necessário realizar qualquer abordagem a respeito da licitude da conduta da instituição financeira, a verdade é que a análise do contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito de indenização por dano moral.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu, a meu ver, a autora.

Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESTRIÇÃO INTERNA – CADASTROS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DIREITO DO BANCO CREDOR – RESTRIÇÃO QUE NÃO SE LIMITA AOS CADASTROS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO. A restrição interna é procedimento próprio das instituições financeiras, compreendido como a faculdade de oferecer seus produtos no Mercado, mediante preenchimento de condições e critérios próprios. Verificado que algum correntista possui restrição interna para concessão de financiamentos, a recusa de empréstimo configura exercício regular do direito do banco (TJRS, Apelação Cível nº 70036405868). “Através da restrição interna, é lícito a instituição financeira recusar qualquer financiamento, quando o cliente já lhe causou prejuízo, ao efetuar pagamento de débito pendente por valor inferior ao devido. Neste caso, prepondera a liberdade de contratar, devendo ser respeitada a manifestação de vontade expressa pela parte em não querer contratar, ou condicionar/limitar essa contratação.” (TJPR, AC nº 448132-9) Se o acesso ou disponibilidade de informação a terceiros causar dano material ou moral, impõe-se a responsabilização civil àquele que o permitiu ou a veiculou. A restrição interna comunicada a outras instituições assume feições de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, tais como: SPC, SERASA e CADIN, pois confere publicidade à restrição e gera efeito no Mercado financeiro.”
(TJ-MT - APL: 00111897120098110003 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/04/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2013)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - RESTRIÇÃO INTERNA - DANO MORAL - LUCROS CESSANTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de direito não caracterizam ilícito. 4. A negativa de concessão de crédito e serviços bancários por parte da instituição financeira está inserida em sua liberdade de contratar e consubstancia exercício regular de seu direito, não configurando ilícito. 5. Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não pode ser aplicada quando se imputar aquele que ficará responsável por sua produção o ônus de realizar prova negativa genérica. 6. Sentença mantida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.002918-0/001, Relator (a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2018, publicação da sumula em 25/04/2018)

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – RESTRIÇÃO INTERNA DO BANCO – APONTAMENTO NÃO PUBLICIZADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fatos alegados na inicial gera presunção apenas relativa e que, havendo prova nos autos, pode e deve ser elidida (art. 341, do CPC). 2. A restrição interna à concessão de crédito efetivada por banco, utilizada como meio de redução do risco de inadimplência, não servindo ao conhecimento de terceiros ou como meio de restrição ao crédito do consumidor no comércio em geral, não tem o condão de gerar danos morais passíveis de reparação, uma vez que não ultrapassa o âmbito interno do banco.”
(TJ-MS - AC: 08135190620178120001 MS 0813519-06.2017.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/11/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2018)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA POR MEIO DE CONSÓRCIO. TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA CARTA DE CRÉDITO PARA SUA TITULARIDADE JUNTO AO BANCO DEMANDADO. NEGATIVA. RESTRIÇÃO INTERNA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA RÉ ADSTRITO AO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. CASO CONCRETO QUE NÃO INDICA ESPECIAL OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, FICANDO NO NATURAL DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71010020253, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 17-09-2021)

Portanto, não merece amparo a pretensão do recorrente, devendo ser mantida a sentença no ponto.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022